Tribunal: TJMT
Processo: 0003500-11.2016.8.11.0009
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003500-11.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSIEL SOUZA DOS SANTOS - CPF: 029.728.341-35 (APELANTE), CASSIA LIMA DA SILVA - CPF: 938.589.061-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LESÃO CORPORAL COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADO COM OS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Após analisar os autos verifico que o recorrente demonstrou o seu inconformismo expondo no petitório inicial, mesmo que de forma sucinta, a razão de fato e de direito que ensejaram o pleito da reforma da sentença condenatória, a fim de assegurar o contraditório na defesa de seus interesses, logo, não evidenciado violação ao princípio da dialeticidade.

Devidamente comprovadas autoria e materialidade da infração penal, inviável acolher o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003500-11.2016.8.11.0009

APELANTE: JOSIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver
JOSIEL SOUZA DOS SANTOS
do delito previsto no artigo 163, do Código Penal e condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, Id. 27492529.

Narra a denúncia, a qual foi recebida somente quanto aos delitos previstos no artigo 129, §9o e artigo 163, ambos do Código Penal, Id. 27490471, que:

“Consta do procedimento investigatório que, no dia 03 de junho de 2016, por Volta das 20:15 horas, na residência situada na Rua Claudio Birtche n° 93, Bairro Cidade Alta, nesta urbe, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Cássia Lima da Silva sua namorada, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de fl. 14-IP e Mapa Topográfico de fls. 15/16v-IP, bem como deteriorou bem móvel, consistente na motocicleta HONDA Biz, cor vermelha, de placa OBD 6538, ocasião em que aproveitou-se para subtrair a bolsa da vítima.

Consoante apurado no caderno informativo, o denunciado e vítima conviveram em um namoro que durou por aproximadamente 1 ano e meio. Inconformado com o término do namoro, o denunciado começou a perseguir a vítima, indo, inclusive, por diversas vezes, ao endereço do seu trabalho na tentativa reatar o relacionamento.

Consta que, na data e lugar acima mencionados, quando a vítima estava em sua casa na companhia do atual namorado, de nome Dirceu Pires de Souza, o denunciado invadiu a residência na direção do casal, momento em que a vítima se pôs entre os dois homens, sendo a partir deste momento golpeada pelo agressor, momento em que Dirceu ligou para a polícia.

Empós desferir golpes na ex-namorada, o agressor, ao ver que o atual namorado havia ligado para a polícia, passou a verter agressões contra a motocicleta da vítima, danificando-a conforme comprovado no laudo de constatação de fls. 17/20.

Com isso, em decorrência dos danos causados na motocicleta, a vítima representou o agressor (f. 08), momento, em que também, antes de ir embora, subtraiu do compartimento interno da motocicleta uma bolsa da vítima, que continha diversos pertences, apoderando-se (teoria da amotio) assim dos pertences que estavam dentro da bolsa”.

Nas
razões recursais, Id. 27494950, o recorrente, representado pela Defensoria Pública, pugna pela sua absolvição, alegando insuficiência probatória acerca da ocorrência do delito.

Nas contrarrazões, Id. 27494956, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não reconhecimento do recurso, em face da violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de enfrentamento direto à sentença vergastada. E no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, Id. 32741467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o recorrente, não rebateu especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença condenatória.

Ressalta ainda, que é dever da parte apresentar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de incorrer na inobservância do princípio, e consequentemente o não conhecimento do pedido.

É sabido que no sistema processual vigente, inclusive penal, qualquer recurso intentado em processo judicial deve impugnar especificamente os motivos essenciais da sentença recorrida, em obediência ao princípio da dialeticidade.

Entrementes, após analisar os autos verifico que o recorrente demonstrou o seu inconformismo expondo no petitório inicial, mesmo que de forma sucinta, a razão de fato e de direito que ensejaram o pleito da reforma da sentença condenatória, a fim de assegurar o contraditório na defesa de seus interesses, logo, não evidenciado violação ao princípio da dialeticidade.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso.

MÉRITO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Pugna, a Defensoria Pública, pela absolvição do apelante por ausência de provas aptas a condená-lo pelo delito previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Id. 27490473, Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico, Id. 27490479.

Quanto a autoria, o réu, Josiel Souza dos Santos, na fase policial, Id. 27490483, negou a ocorrência do delito.

QUE, neste ato se faz presente o Sr. Dr, RODRIGO GUIMARAES COLUCCI, OAB/MT21671/O, com escritório na Travessa São Paulo, n° 153, Centre, Terra Nova do Norte — MT; QUE, no dia 03/06/2016, por volta (as 19 horas, estava na sua residência quando de repente chegou a sua companheira CASSIA de moto e logo atrás o ex-marido dela, também de moto; QUE, o interrogado assistiu eles discutirem e quando se aproximou acabou se desentendendo com o ex-marido de CASSIA, ocorrendo uma briga entre ambos e CASSIA entrava no meio para separa-los; QUE, somente se agarraram não tendo o interrogado ocasionado agressão a integridade física do ex-marido de CASSIA, o qual nem sabe o nome, que muito nervoso o interrogado acabou empurrando as motos de CASSIA e do ex-marido dela; QUE, de forma alguma agrediu fisicamente CASSIA”.

Por sua vez, tanto na fase policial, Id. 27492466, quanto sob o crivo do contraditório, a vítima, Cássia Lima da Silva, confirmou a ocorrência das agressões perpetradas pelo réu, declarando que
“as agressões sofridas por ela foram em sua residência, ocasião em que estava com seu namorado DIRCEU e, JOSIEL chegou, começou a agredir DIRCEU e a declarante foi defende-lo e acabou por ser atingida por ele com socos nos peitos, chutes nas pernas, puxões de cabelo; Que, afirma que no dia dos fatos foi atendida pela polícia militar e não foi orientada a comparecer na delegacia civil para fazer exame de corpo de delito; Que doze dias depois recebeu uma ligação de JOSIEL onde ameaça DIRCEU, ocasião em que procurou a delegacia civil e foi informada da necessidade de realização de exame de corpo de delito. (...)”

A testemunha, Dirceu Pires de Souza, ao depor perante a autoridade policial, Id. 27492465, ratificou o depoimento prestado pela vítima.

Ademais, conforme consignado na sentença vergastada,
“a versão da vítima em juízo está de acordo com os documentos datados de 15/06/2016, ou seja, tanto para o interrogatório do acusado perante a autoridade policial, fls. 24/25, como da elaboração do auto de exame de corpo de delito, fls. 14/ 16”
, motivo pelo qual, entendo que a sentença deve ser mantida na sua integralidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020